Tribunal: TJSP
Processo: 1112424-32.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192119
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112424-32.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ CARLOS
RIBEIRO, é apelado COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS POLICIAIS
MILITARES E SERV. DA SEC. DOS NEG. DA SEG. PÚB. DO EST. DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1112424-32.2018.8.26.0100 - São Paulo - S - Voto no 43.897
Voto no 43.897
Apelação Cível n.o 1112424-32.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 41a Vara Cível
Apelante: Luiz Carlos Ribeiro
Apelada: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Policiais Militares e Servidores da
Secretaria dos Negócios da Segurança Pública do Estado de São Paulo – COOPMIL
Juiz de 1a Inst.: Marcelo Augusto Oliveira
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nota promissória. Embargos do
devedor. Pedido de justiça gratuita reiterado nas razões recursais. Indeferimento do
benefício com a concessão de prazo de cinco dias para recolhimento do preparo.
Intimação para recolhimento não atendida (art. 1007, § 2o, CPC). Apelo deserto.
Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 1076/1081, julgou improcedentes embargos à execução
de título extrajudicial (nota promissória) e condenou o embargante ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado
da causa.
Apela o executado embargante (fls. 1083/1092), alegando incompetência
relativa do Juízo, uma vez que o débito em execução é objeto de ação declaratória junto ao
Juízo da 3a Vara Cível do F. R. do Jabaquara, onde reconhecida a ilegalidade do importe
das parcelas cobradas pela exequente que superassem 30% do seu salário líquido. No
mérito, afirma a inexistência de título executivo, porque a nota promissória foi assinada
como exigência para contratação de crédito e foi datada posteriormente à propositura da
mencionada ação, o que invalida o título. Alega abuso no preenchimento do título, pois o
contrato de novação foi pago parcialmente e a renegociação não informou os juros sobre as
parcelas não pagas, nem os subtraiu do montante. Aduz que devem ser juntados todos os
contratos celebrados com a exequente e planilha de valores pagos a fim de possibilitar
apuração do saldo renegociado. Assevera que a suspensão dos pagamentos se deu em razão
da ilegalidade reconhecida por sentença e por falta de informações por parte da exequente
para apuração do real débito em aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1112424-32.2018.8.26.0100 - São Paulo - S - Voto no 43.897
Recurso sem preparo e respondido pela exequente (fls. 1103/1113) que
defendeu a manutenção da r. sentença.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, porque está deserto.
Segundo se observa dos autos, pelo despacho de fls. 1119, foi indeferida a
gratuidade da justiça pleiteada pelo apelante, determinando-se o recolhimento do preparo,
em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 101, §
2o, do CPC.
Todavia, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para
recolhimento do preparo recursal (fls. 1125), o que implica na deserção (art. 1.007 e 101, §
2o, CPC).
Nesse sentido tem sido decidido por esta Corte em casos semelhantes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Declaratória
Decisão que indeferiu
gratuidade judiciária Inconformada que não logrou êxito em comprovar alegada
hipossuficiência Aplicação do art. 101, § 2o do CPC Inércia - Deserção
caracterizada Recurso não conhecido.
(AI no 2151914-24.2016.8.26.0000; Rel. FRANCISCO CASCONI; 31a Câmara
de Direito Privado; j. 06.09.2016)
APELAÇÃO Benefício da justiça gratuita indeferido em primeira instância
Decisão que não fora objeto de recurso Renovação do pedido nas razões do
recurso de apelação Rejeição do pedido nesta via recursal, diante da inexistência
da alteração da suficiente financeira da parte que justifique a concessão da benesse
Intimação para recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não
conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/2015

Descumprimento Recurso não conhecido.
(Apelação
no
0005596-55.2014.8.26.0266;
Rel(a)
LÍGIA
ARAÚJO
BISOGNI; 14a Câmara de Direito Privado; j. 05.09.2016)
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, por deserta a apelação, não
conheço do recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator